Tribunal: TJPA
Processo: 0029611-65.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0029611-65.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM /PA - 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE(S): MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA (CLIVIA ANARELLY M. DE FARIAS - OAB/PA Nº 21.954)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação, a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO.
Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do código penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial
.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezoito de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0029611-65.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM /PA - 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE(S): MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA (CLIVIA ANARELLY M. DE FARIAS - OAB/PA Nº 21.954)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal em favor de
MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém
, que condenou o réu, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, II do CPB e art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia, que no dia 17/12/2018, por volta das 22:00h, o ora apelante, na companhia do adolescente João Vitor Medeiros Coelho, de 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, e na companhia de outro três jovens não identificados, solicitaram uma corrida de táxi e abordaram a vítima Francisco Sales Bezerra.

Continua narrando a denúncia que os cinco jovens assaltaram a mencionada vítima e lhe subtraíram o celular e outros pertences, evadindo-se todos do local e sendo preso apenas o menor e o ora apelante.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a participação de menor importância, porém, caso esse não seja o entendimento, requereu a aplicação do princípio da insignificância, e, se ainda assim não for acatado, requereu a absolvição do crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, suplicou pelo redimensionamento da pena devido o réu ser primário, ter boa personalidade e ser réu confesso.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronunciou-se pelo
conhecimento e total improvimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, a
Defesa
, inicialmente, pleiteia o reconhecimento da
participação de menor importância
.

Percebe-se que no presente caso, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A vítima afirmou o seguinte perante em Juízo (mídia de fl. 54):

¿É motorista de taxi. Que acionaram 0 taxi e entraram 5 pessoas no seu carro, sendo 3 homens e 2 mulheres. Que no decorrer da corrida deram um pescoção na vítima que está doendo até hoje, e levaram todos os seus bens, R$ 96,00 (noventa e seis reais), porta cédula, habilitação, DUT do carro, celular. Que depois eles todos fugiram e 0 depoente foi fazer um B.O., quando soube que eles foram pegos numa casa na manhã seguinte. Que reconheceu na delegacia tanto o Matheus, maior de idade, quanto o adolescente, como autores do delito. Que os policiais não localizaram os outros seus pertences, junto com as meninas. Que além dos bens levados, teve que gastar quase 100 reais para tirar novo documento. Que não há dinheiro que pague para tirar seus documentos. Que nem conseguiu ainda comprar novo celular, nem tirar alguns dos documentos, como título de eleitor. Que ficou revoltado e até hoje ainda sente dor no pescoço, pois quase lhe botaram para fora do carro na hora do crime (...)¿.

A testemunha policial PAULO SÉRGIO PEREIRA GEMAQUE (mídia de fl. 54), aduziu que:

¿Tomamos o conhecimento dos fatos através do disque denúncia, de que os meliantes que teriam feito um roubo no canal estariam numa residência dormindo; fomos lá, e o menor confessou e indicou onde estariam os documentos, mas não conseguimos encontrar porque jogaram no canal; Levamos todos à delegacia, mas a vítima só reconheceu o menor e o Matheus; O menor confirmou a participação no crime, e delatou os outros, incluindo o Matheus; (...) O adolescente mostrou o canal onde jogou os documentos, e fomos até lá com a viatura, mas não localizaram devido á água (...)¿.

No mesmo sentido é o testemunho do policial UBIRAJARA JOSE CARDOSO DA GRAÇA (mídia de fl. 54):

"chegamos até eles através de uma denúncia de que os rapazes que participaram de um sequestro relâmpago estariam em uma residência; Chegando lá, havia umas 5 pessoas, e todas foram levadas à delegacia, onde a vítima reconheceu o Matheus e o adolescente, mas não reconheceu os outros, portanto estes foram liberados; (...) O menor confessou e falou que tinha jogado os documentos da vítima no canal, mas não foram encontrados; O adolescente admitiu que agiu junto com neguinho e com Matheus (...)¿

Por fim, o adolescente JOÃO VITOR MENDES COELHO afirmou em juízo (mídia de fl. 15):

¿Eu participei do crime; Eu recolhi um celular e quem deu a gravata na vítima foi o Neguinho; Falamos que era um assalto (...); quem participou foi a Fabi, a outra mulher esqueceu o nome, o vulgo Neguinho e Matheus, que quem decidiu praticar o assalto foi o Neguinho; A gente ia pra a praça e o Matheus me convidou pra sair; A gente se encontrou na Lomas pra pegar o táxi; Nós moramos próximo a Lomas; A gente ia primeiro pro Benguí pra buscar uma roupa na casa da minha irmã e depois a gente ia pra praça do Maréx, quando o Neguinho decidiu não parar na praça e pró anunciou o assalto.¿

Dito isto, conforme demonstrado na instrução processual, o apelante participou de forma efetiva no planejamento e na execução do delito aqui processado, tendo ajudado na subtração da
res furtiva
no momento em que vasculhava todos os objetos existentes dentro do táxi da vítima, sendo que tal fato pode ser confirmado através das provas orais em juízo acima transcritas.

Assim, não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, AO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
,
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DE PRIVILÉGIO AO DELITO. IMPROCEDÊNCIA
. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 157, § 2
o
, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair o telefone de transeunte em via pública, intimidando-o com uma faca. 2 O uso de uma faca tipo peixeira configura a forma majorado do tipo penal do roubo e não permite a reclassificação da conduta para furto. O princípio da insignificância e forma privilegiada são incompatíveis com a ofensividade própria do delito de roubo, que abrange a tutela da incolumidade física e psíquica da vítima, além do patrimônio. 3 A consumação do roubo se dá com a simples inversão da posse da res furtiva, conforme preconiza teoria da amotio, ainda que haja perseguição em seguida à subtração, não se cogitando de participação de menor importância quando o crime é cometido por um único agente. 4 Impõe-se reduzir a pena quando presente a atenuante da menoridade relativa da ré, que contava menos de vinte e um anos à época do fato. 5 Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 20170410026248 DF 0002540-47.2017.8.07.0004, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 09/11/2017, 1
a
TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2017 .

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

No que tange ao pleito de
aplicação do princípio da insignificância ou bagatela
, também não merece guarida, posto que a jurisprudência atual entende que para a sua correta aplicação, devem estar presentes os seguintes requisitos autorizadores: a ausência de periculosidade social da ação; a mínima ofensividade da conduta do agente; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.

Entretanto, cumpre salientar que o princípio da insignificância encontra óbice quando se trata do crime de roubo, tendo em vista que na conduta é exercida com grave ameaça ou violência à pessoa, logo foge da aplicação do presente princípio.

Assim entende o Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO. NÃO-CABIMENTO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE ROUBO. 1. Se a questão constitucional invocada no RE não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do extraordinário. 2. Inviável o recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, somente poderia ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 3. Inaplicável 0 princípio da insignificância ao delito de roubo (art. 157, CP), por se tratar de crime complexo, no qual 0 tipo penal tem como elemento constitutivo 0 fato de que a subtração de coisa móvel alheia ocorra "mediante grave ameaça ou violência a pessoa", a demonstrar que visa proteger não só 0 patrimônio, mas também a integridade pessoal. (STF--Al; 557972- MG, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 07/03/2006,Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 31-03-2006 PP-00033 EMENT VOL-02227-06 PP-01255 RT v. 95, n. 851, 2006, p. 474-476)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA

Alega o apelante a não ocorrência do crime insculpido no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, por ausência de efetiva corrupção do adolescente João Vitor.

Não deve prosperar a tese do apelante, pois, de acordo com o posicionamento majoritário do STF, para a consumação do crime de corrupção de menores é desnecessária a demonstração da efetiva corrupção da vítima.

Segundo entende a Suprema Corte, o tipo do art. 244-B do ECA é crime formal, que tem por objeto jurídico penalmente tutelado a moralidade do menor de 18 anos. Desse modo, para a sua configuração típica, dispensa-se a prova da corrupção efetiva.

Vejamos os julgados do STF e do STJ:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.
3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade.
5. Recurso desprovido. (STF, Primeira Turma, HC 108.442/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2012, p. DJe 20/04/2012).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (STF, Primeira Turma, HC 111.434/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 03/04/2012, p. DJe 17/04/2012).

Pacificado, portanto, o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de reconhecer que o crime de corrupção de menores é um crime formal. Tanto para o STJ quanto para o STF, a consumação do tipo resta plenamente satisfeita com a mera prática da conduta incriminada, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, independentemente de prova do resultado naturalístico, isto é, da efetiva corrupção do menor de 18 anos.

DA DOSIMETRIA

Ao crime previsto no Art. 157, §2º, II, do Código Penal, o MM. Magistrado assim fundamentou:

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Por se tratar de crime cuja pena cominada em abstrato envolve a aplicação de sanção privativa da liberdade e de natureza pecuniária, a análise das penas impostas pelo tipo penal em comento será feita simultaneamente, utilizando-se como critério balizador da pena de multa os limites estabelecidos pelo artigo 49 do CP.

1ª Fase:

A culpabilidade do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta é normal à espécie criminal, não extrapolando o grau de reprovabilidade previsto pelo legislador.

O réu é primário, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ), como se observa na Certidão de antecedentes criminais constante à fl. 56.

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.

De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As circunstâncias do crime não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa.

As consequências do crime são desfavoráveis ao réu, considerando que os objetos subtraídos não foram restituídos, bem como, conforme declaração da vítima, esta teve que gastar quase R$ 100 (cem reais) para tirar novo documento, que nem conseguiu comprar novo celular, nem tirar alguns dos documentos, como título de eleitor, bem como que ficou revoltado e até hoje ainda sente dor no pescoço, pois quase lhe botaram para fora do carro na hora do crime.

Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que uma circunstância é desfavorável ao réu.

Assim, FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA (artigo 49, caput, do CP).

2ª Fase:

O réu era menor de 21 anos na data dos fatos, bem como confessou espontaneamente perante este Juízo a autoria do crime e, portanto, devem ser reconhecidas as atenuantes prevista no artigo 65, I e III, d, do Código Penal.

Ausente circunstância agravante.

Assim, reduzo, portanto, a pena no patamar de 2/6 (dois sextos), fixando- a em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, em respeito à Súmula 231 do STJ, A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3ª Fase:

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 1 causas especial de aumento, lembrando que teve importância ímpar e marcante na prática da conduta delitiva, qual seja, o concurso de pessoas.

Não há causas especiais de diminuição da pena.

Assim, elevo a pena-intermediária em 1/3 e FIXO A PENA-FINAL EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES e 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Concurso Formal:

Caracterizado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/6 e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIASMULTA.

Ou seja, foi fixada a
pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa
as consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora